Tribunal: TJES
Processo: 0000677-21.2009.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO Nº 0000677-21.2009.8.08.0065.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: IVONE BASSO ME.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.

A C Ó R D Ã O

EXECUÇÃO FISCAL – PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 40, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 6.830/1980 – INÍCIO AUTOMÁTICO NA DATA DE CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA A RESPEITO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – NÃO SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO – BENS INSUFICIENTES PARA QUE SE EFETIVE UMA PENHORA ÚTIL – DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO ESTADO NO PRAZO PRESCRICIONAL – INCAPACIDADE DE INTERROMPER O CURSO DA PRESCRIÇÃO – BLOQUEIO DE VALOR IRRISÓRIO NAS CONTAS BANCÁRIAS DA SÓCIA DA APELADA – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp. nº 1.340.553, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 566), pontificou que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.

2.
Embora o artigo 40,
caput
, da Lei de Execução Fiscal enuncie que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o Superior Tribunal de Justiça entende que a execução se suspende não somente quando faltarem bens penhoráveis, mas também quando os que existirem forem insuficientes para que se efetive uma penhora útil. Precedente.

3.
Durante o período no qual em curso a prescrição intercorrente, o apelante formulou 2 (dois) requerimentos esparsos, os quais não possuem força bastante para interromper o curso da prescrição, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1.340.553,
verbis
: “
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”.

4.
É verdade que conseguiu-se, via Bacenjud, o bloqueio de R$ 105,73 (cento e cinco reais e setenta e três centavos) nas contas bancárias da sócia da apelada. Mas isto não é o bastante para interromper a prescrição, já que, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, considera impenhorável “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000677-21.2009.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: IVONE BASSO ME
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO Nº 0000677-21.2009.8.08.0065.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: IVONE BASSO ME.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se, aqui, de
apelação
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Jaguaré que, nos autos de execução fiscal ajuizada face a
Ivone Basso ME
, extinguiu o processo, com resolução de mérito, face a ocorrência da prescrição intercorrente (fls. 101-102).

Alega o apelante, nas razões recursais de fls. 109-118, que:
i)
tomou ciência da ausência de bens a penhorar em 10/08/2011, data em que se iniciou a contagem do prazo de 1 (um) ano previsto no artigo 40, § 2º, da Lei de Execução Fiscal;
ii)
em 04/03/2016 – ou seja, antes do decurso do prazo de 5 (cinco) anos contado do término da suspensão –, foi bloqueado valor em conta bancária da apelada, de modo que incabível falar em prescrição intercorrente;
iii)
não se manteve inerte, solicitando diligências junto ao juízo
a quo,
as quais foram negadas, não tendo se esgotado, portanto, a busca por bens penhoráveis, o que reforça a inocorrência da prescrição.

A despeito de devidamente intimada, conforme atesta a certidão de fl. 122, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo de que dispunha para ofertar contrarrazões recursais.

É o relatório.

Ao eminente Desembargador Presidente da 1ª Câmara Cível deste Sodalício, para inclusão do processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de dezembro de 2022.

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

R E L A T O R A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - sessão dia 07/03/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0000677-21.2009.8.08.0065.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: IVONE BASSO ME.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.

V O T O

Como preteritamente relatado, trata-se de
apelação
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Jaguaré que, nos autos de execução fiscal ajuizada face a
Ivone Basso ME
, extinguiu o processo, com resolução de mérito, face a ocorrência da prescrição intercorrente (fls. 101-102).

Alega o apelante, nas razões recursais de fls. 109-118, que:
i)
tomou ciência da ausência de bens a penhorar em 10/08/2011, data em que se iniciou a contagem do prazo de 1 (um) ano previsto no artigo 40, § 2º, da Lei de Execução Fiscal;
ii)
em 04/03/2016 – ou seja, antes do decurso do prazo de 5 (cinco) anos contado do término da suspensão –, foi bloqueado valor em conta bancária da apelada, de modo que incabível falar em prescrição intercorrente;
iii)
não se manteve inerte, solicitando diligências junto ao juízo
a quo,
as quais foram negadas, não tendo se esgotado, portanto, a busca por bens penhoráveis, o que reforça a inocorrência da prescrição.

A despeito de devidamente intimada, conforme atesta a certidão de fl. 122, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo de que dispunha para ofertar contrarrazões recursais.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp. nº 1.340.553, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 566), pontificou que “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito
da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis
no endereço fornecido
”.

No caso em apreço, o magistrado de origem proferiu despacho em 10/08/2010, determinando a intimação do apelante para se manifestar “
ante a insuficiência de valores bloqueados
” via BacenJud, a saber, R$ 10,09 (dez reais e nove centavos) (fl. 21).

Embora o artigo 40,
caput
, da Lei de Execução Fiscal enuncie que “
o juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor
ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
”, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
a
execução suspende-se não somente quando faltarem bens penhoráveis,
mas também quando os que existirem forem insuficientes para que se efetive uma penhora útil
” (AgInt no AREsp nº 1.229.408/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe de 25/11/2021).

Sem margem a dúvida razoável, é este o caso dos autos, já que a execução fiscal, com atualização monetária até 25/08/2015 – ou seja, completamente defasada – alçava o valor de R$ 29.098,87 (vinte e nove mil e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), de maneira que o valor penhorado, à época, correspondia a 0,03% do valor devido. Com juros e correção computados até o ano de 2022, este percentual, por certo, é infinitamente menor.

A Procuradoria-Geral do Estado foi intimada do teor do precitado despacho em 12/08/2010 (fl. 25). Logo, a partir de tal data, a luz do que foi decidido no REsp. nº 1.340.553, iniciou-se a contagem do prazo de 1 (um) ano previsto no artigo 40, § 2º, da Lei de Execução Fiscal.

Em 17/08/2011, o apelante requereu a “
suspensão do feito, na forma do art. 40 da LEF, a fim de que
[...]
possa diligenciar junto a seu Serviço de Apoio, no intuito de constatar a existência de bens em nome dos executados para garantir a execução em curso
”. Contudo, importante reprisar que, nos termos da novel jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o processo já estava suspenso desde 12/08/2010.

No dia 12/08/2011 – ou seja, 1 (um) ano após o início da suspensão – deflagrou-se o curso da prescrição intercorrente, que se perfectibiliza após passados 5 (cinco) anos, nos moldes do disposto na súmula nº 314 do Superior Tribunal de Justiça: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
”.

Durante o período no qual em curso a prescrição intercorrente, o apelante pugnou:
i)
em 05/08/2013, pelo bloqueio total e por tempo indeterminado dos valores constantes nas contas da apelada (fls. 53-65);
ii)
em 07/04/2016, pela busca, pesquisa e penhora dos bens da apelada através do Renajud, Infojud e DOI (fl. 93).

Ou seja, ao longo de 5 (cinco) anos, foram formulados 2 (dois) requerimentos esparsos pelo apelante, os quais, como é sabido, não possuem força bastante para interromper o curso da prescrição, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do retromencionado REsp nº 1.340.553: “
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”.

É verdade que, em 09/03/2016, via Bacenjud, conseguiu-se o bloqueio de R$ 105,73 (cento e cinco reais e setenta e três centavos) nas contas bancárias da Sra. Ivone Basso, sócia da apelada. Mas isto não é o bastante para interromper a prescrição, já que o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil considera impenhorável “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

E não importa a natureza da conta bancária em que encontrado o valor em referência, uma vez que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
s
ão impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos
” (AgInt no AREsp nº 1.940.342/DF, Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe de 14/12/2022).

Destarte, ainda que com base em marcos temporais diferentes, tenho por inegável o acerto da instância primeva quando do reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto o apelante, até 12/08/2016, não se desincumbiu de seu ônus de localizar bens que pudessem assegurar uma penhora útil, limitando-se a formular 2 (dois) requerimentos ao Poder Judiciário.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a parte dispositiva da sentença objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0000677-21.2009.8.08.0065.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: IVONE BASSO ME.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.

A C Ó R D Ã O

EXECUÇÃO FISCAL – PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 40, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 6.830/1980 – INÍCIO AUTOMÁTICO NA DATA DE CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA A RESPEITO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – NÃO SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO – BENS INSUFICIENTES PARA QUE SE EFETIVE UMA PENHORA ÚTIL – DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO ESTADO NO PRAZO PRESCRICIONAL – INCAPACIDADE DE INTERROMPER O CURSO DA PRESCRIÇÃO – BLOQUEIO DE VALOR IRRISÓRIO NAS CONTAS BANCÁRIAS DA SÓCIA DA APELADA – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp. nº 1.340.553, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 566), pontificou que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.

2.
Embora o artigo 40,
caput
, da Lei de Execução Fiscal enuncie que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o Superior Tribunal de Justiça entende que a execução se suspende não somente quando faltarem bens penhoráveis, mas também quando os que existirem forem insuficientes para que se efetive uma penhora útil. Precedente.

3.
Durante o período no qual em curso a prescrição intercorrente, o apelante formulou 2 (dois) requerimentos esparsos, os quais não possuem força bastante para interromper o curso da prescrição, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1.340.553,
verbis
: “
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”.

4.
É verdade que conseguiu-se, via Bacenjud, o bloqueio de R$ 105,73 (cento e cinco reais e setenta e três centavos) nas contas bancárias da sócia da apelada. Mas isto não é o bastante para interromper a prescrição, já que, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, considera impenhorável “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.